Tribunal: TJBA
Processo: 8032836-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS:
8032836-98.2025.8.05.0000

COMARCA: ILHÉUS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
DIMITRE CARVALHO PADILHA
- OAB/BA 52313

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA.

PACIENTE:
MÁRIO DO NASCIMENTO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 147
-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE TOTAL DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, DE MODO A TORNAR INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
2 -

CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8032836-98.2025.8.05.0000
, tendo
DIMITRE CARVALHO PADILHA
- OAB/BA 52313
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
MÁRIO DO NASCIMENTO DA SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR